Tribunal: TJSP
Processo: 1521759-38.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado (rompimento de obstáculo e concurso de agentes). Recursos defensivos.
Mérito. Pleito absolutório ao argumento de atipicidade da conduta, pela alegada incidência do princípio da insignificância. Não cabimento. Ausência de previsão legal. Requisitos elencados pelo Pretório Excelso que, de qualquer forma, também não restaram satisfeitos. Esclarecimentos

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado (rompimento de obstáculo e concurso de agentes). Recursos defensivos.
Mérito. Pleito absolutório ao argumento de atipicidade da conduta, pela alegada incidência do princípio da insignificância. Não cabimento. Ausência de previsão legal. Requisitos elencados pelo Pretório Excelso que, de qualquer forma, também não restaram satisfeitos. Esclarecimentos prestados pela vítima e policiais corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos, inclusive a minudente confissão do apelante Luiz Carlos. Apelantes detidos na posse da res furtiva. Inversão do onus probandi. Crime consumado. Teoria da amotio. Qualificadoras corretamente reconhecidas. Conjugação de vontades e divisão de tarefas bem demonstradas. Rompimento de obstáculo comprovado pela prova pericial. Condenação preservada.
Dosimetria. Pena-base de cada réu fixada no mínimo legal. Luiz Carlos: Regime aberto para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária em favor de entidade social. Entretanto, tendo em vista a natureza reparatória da prestação pecuniária, deverá ser, preferencialmente, destinada à vítima do delito. Victor Luiz. Pena agravada no percentual de 1/6 na segunda fase da dosimetria, por força da reincidência comprovada. Regime fechado fixado na origem que comporta abrandamento para o semiaberto. Acusado que, embora reincidente, não o é por crime da mesma espécie e registra apenas uma condenação pretérita. Exegese da Súmula no 269 do C. STJ. Pleito defensivo de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Possibilidade. Reincidência não se caracterizou por crime da mesma espécie e as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis. Pena privativa de liberdade substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor correspondente a um salário-mínimo em favor do ofendido. Possibilidade expressamente prevista no artigo 44, parágrafo 3o, do Código Penal.
Recurso de Luiz Carlos desprovido, e de Victor Luiz parcialmente provido.